Tribunal: TJPA
Processo: 0809937-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809937-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON ROMULO COSTA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de significativa quantidade de drogas — 441 tabletes de maconha e 23 de óxi — durante operação policial na embarcação onde o paciente conduzia os veículos transportadores. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis, requerendo, subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar, em razão do estado de saúde de dois dos filhos menores do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea que justifiquem a prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento humanitário, diante da condição de genitor de filhos menores com graves enfermidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, pois o paciente já se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto no momento da nova infração.

4.

A jurisprudência do STJ afasta a análise da suposta desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena futura, considerando que, nesta fase, é incabível qualquer prognóstico quanto à condenação, à pena aplicável ou ao regime inicial.

5.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo familiar, não afastam, por si sós, a segregação cautelar quando presentes os fundamentos legais do art. 312 do CPP, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores.

6.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318 do CPP exige comprovação da imprescindibilidade da presença do genitor, o que não restou demonstrado no caso concreto, apesar das alegações sobre a condição de saúde dos filhos do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A presença dos requisitos do art. 312 do CPP justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu.

2.

A análise da eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena a ser aplicada é incabível na via estreita do habeas corpus.

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento humanitário, exige a comprovação da imprescindibilidade da presença do genitor, o que deve ser demonstrado concretamente nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 861.637/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no RHC n. 212.459/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.012.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
ROBSON RÔMULO COSTA E SILVA
, em face de suposto ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Única da Comarca de Breves, que decretou a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal n.º 0801381-42.2025.8.14.0010, que tramita naquela comarca, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, ponderando que fora decretada somente pela quantidade de droga apreendida e, em eventual condenação, ser-lhe-á aplicado o tráfico privilegiado, com reprimenda penal mais branda, com aplicação de penas restritivas de direito ou regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, possui residência fixa no distrito da culpa, pai de quatro filhos menores, dois dos quais portadores de graves enfermidades: um acometido por transtorno de déficit de atenção e hiperatividade grave e outro com tumor cerebral em estágio avançado. Afirma que a ausência da figura paterna agrava a condição clínica dos filhos e compromete sua subsistência, razão pela qual pugna, subsidiariamente, pela
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de caráter humanitário.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 26972559). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 27046503). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 27459533).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, no dia 11 de maio deste ano, por volta das 11h40, em execução de operação planejada pelo Grupamento Fluvial da SEGUP, uma equipe da Base Antônio Lemos da Polícia Militar abordou a embarcação “JEAN FILHO XXX”, procedente de Manaus/AM e com destino a Belém/PA.

Durante a fiscalização, foi utilizado o cão policial JAY-Z, que sinalizou a presença de odor de entorpecentes em uma carreta baú preta, placa TJH6H58, atrelada a um caminhão-trator Scania vermelho, placas RSE921. Em razão da fundada suspeita, os policiais procederam à busca veicular, encontrando diversas caixas de papelão contendo substâncias com características de maconha e pedras de óxi, posteriormente confirmadas. Na ocasião, identificou-se o paciente como condutor dos veículos. Diante das circunstâncias, foi-lhe dada voz de prisão no próprio local. O flagrante fora convertido em prisão cautelar.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente

(ID 26957021), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime
,

aliado à contumácia delitiva. Com efeito, quando o paciente fora preso em flagrante delito, ele estava em cumprimento de pena em regime aberto, sendo apreendidos 441 (quatrocentos e quarenta e um) tabletes de “maconha” e 23 (vinte e três) tabletes de óxi.

Assim, conquanto o impetrante sustente a ausência de fundamentos idôneos para a segregação cautelar, notadamente ao afirmar que a custódia se assenta exclusivamente na quantidade de droga apreendida, verifica-se dos elementos constantes dos autos, em especial do auto de prisão em flagrante e das informações prestadas pela autoridade coatora, que a medida extrema foi decretada com fulcro em dados concretos extraídos da situação fática, aptos a indicar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, quanto à alegação de que, em eventual condenação, ser-lhe-á aplicado o tráfico privilegiado, com reprimenda penal mais branda, com aplicação de penas restritivas de direito ou regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade e variedade de droga apreendida - a saber, 4,357kg (quatro quilos, trezentos e cinquenta e sete gramas) de maconha, 81,98g (oitenta e um gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína e 136,69g (cento e trinta e seis gramas e sessenta e nove centigramas) que demonstraram ser inconclusivos para cocaína -, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes.

3. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem que, "na data do suposto delito o paciente se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto (autos da execução de nº 4400176-97.2019.8.13.0693), o que indica a quebra do compromisso assumido com o Estado" (e-STJ fl. 487).

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Por fim, verifica-se que das questões relacionadas à suposta nulidade diante da invasão do domicílio do recorrente esta Casa não pode conhecer, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os temas.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 212.459/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Por fim, improcede o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de caráter humanitário, ao fundamento de que o paciente é pai de quatro filhos menores, dois dos quais portadores de graves enfermidades: um acometido por transtorno de déficit de atenção e hiperatividade grave e outro com tumor cerebral em estágio avançado, e que a ausência da figura paterna agrava a condição clínica dos filhos e compromete sua subsistência, na forma do art. 318 do CPP.

De fato,
“a prisão domiciliar ao genitor de filhos menores de 12 anos não possui caráter absoluto, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que não restou demonstrado no caso concreto.”
(AgRg no HC n. 1.012.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.).

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/09/2025